Tribunal: TJPA
Processo: 0004723-60.2018.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004723-60.2018.8.14.0036

APELANTE: MUNICIPIO DE OEIRAS DO PARA

APELADO: IVONEIDE DO SOCORRO COSTA MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI MUNICIPAL Nº 615/2012. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 662/2019. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPLICA NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APENAS OBSTANDO A APLICAÇÃO DA NORMA NAQUELE EXERCÍCIO FINANCEIRO EM QUE FORA SANCIONADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso sob exame o apelante claramente manifestou sua discordância com o entendimento manifestado na sentença, especialmente acerca da rejeição da alegação de inconstitucionalidade da norma municipal que criou a vantagem progressiva objeto da lide, daí porque não prospera a alegação da parte apelada de violação da dialeticidade. Recurso conhecido.

A Lei Municipal nº 615/2012, vigente quando do ajuizamento da ação, assegurou aos professores de nível especial e aos inspetores escolares de nível médio, desde que habilitados em curso de licenciatura plena, percepção de 5% (cinco por cento) do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo até alcançar o limite de 20% (vinte por cento), sendo a primeira concessão no ano de vigência da norma.

Na espécie a parte autora comprovou o preenchimento do requisito legal à percepção da vantagem em referência, notadamente pela juntada do respectivo diploma de graduação superior aos presentes autos.

A supracitada lei (nº 615/2012) foi revogada pela superveniente entrada em vigor do art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento há muito pacificado no sentido de que a hipótese de revogação superveniente do ato normativo impugnado, bem como sua alteração substancial – sendo relevante frisar que no caso presente não houve continuidade normativa do dispositivo questionado pela norma posterior (Lei Municipal nº 662/2019) –, prejudica o exame a respeito de sua constitucionalidade, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos.

Dessa forma, a revogação integral do art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, efetivada pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019, inexistindo continuidade normativa pela nova legislação, implica na perda superveniente do objeto da arguição de inconstitucionalidade sobre a norma revogada, independente da produção de efeitos residuais concretos.

Ainda que assim não fosse, cumpre observar, entretanto, que eventual ausência de prévia dotação orçamentária – efetivamente não comprovado nestes autos – não implica inconstitucionalidade, obstando apenas a aplicação da legislação que ensejou o aumento de despesa naquele exercício financeiro.

De mais a mais, não se pode olvidar que o próprio Município de Oeiras do Pará espontaneamente passou a efetuar o pagamento da vantagem progressiva, prevista na norma impugnada, no exercício financeiro de 2020, tendo inclusive comunicado tal fato ao Juízo de primeiro grau, o que fragilizou sobremaneira sua alegação de ausência de recursos financeiros.

Por fim, mas não menos importante o apelante interpôs recurso previsto no ordenamento buscando de forma legítima o pronunciamento deste Tribunal de Justiça sobre a controvérsia, de maneira que esse agir não configurou abuso (dolo processual) na utilização dos meios processuais (recurso protelatório), razão pela qual não procede o pedido para reputar o ente municipal como litigante de má-fé.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0004723-60.2018.8.14.0036

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ

ADVOGADOS: SAMUEL GOMES DA SILVA (OAB/PA 21.889) e OUTRA

APELADA: IVONEIDE DO SOCORRO COSTA MAGALHÃES

ADVOGADAS: CARLA DANIELEN PRESTES GOMES (OAB/PA 17.258) e OUTRA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

O Município de Oeiras do Pará interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condená-lo ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva retroativa para cada autor, nos termos definidos pelo art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, a partir da competência junho/2012, até a data da revogação pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a incidir de cada inadimplemento, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, não capitalizáveis, desde a citação, devendo ainda a restituição observar o prazo prescricional quinquenal contado retroativamente à data do ajuizamento da ação ou do requerimento administrativo. Outrossim, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

O município apelante, em síntese, reiterou a alegação de incapacidade econômica e financeira para fazer frente ao pagamento da vantagem progressiva, visto a inconstitucionalidade da legislação municipal que a estipulou (Lei 615/2012 – atualmente revogada) sem ter indicado a respectiva dotação orçamentária para custeio.

Quanto aos honorários sucumbenciais aduziu que devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) tornando-se, assim, compatível com o trabalho prestado.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios de sucumbência.

A parte apelada apresentou contrarrazões alegando que o recurso não deve ser conhecido porque não contrapôs os fundamentos da sentença (dialeticidade).

Sustentou que o alegação de inconstitucionalidade da norma municipal fora refutada pela sentença conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Finalizou requerendo o não conhecimento do recurso, reconhecendo o apelante como litigante de má-fé, recurso protelatório, mantendo a sentença.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

PRELIMINAR QUANTO A ADMISSÃO DO APELO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO:

O apelado sustentou que o presente recurso não atacou os fundamentos da sentença e por isto não deve ser conhecido em respeito ao princípio da dialeticidade. Razão não lhe assiste. Explico.

No caso sob exame o apelante claramente manifestou sua discordância com o entendimento manifestado na sentença, especialmente acerca da rejeição da alegação de inconstitucionalidade da norma municipal que criou a vantagem progressiva objeto da lide, daí porque não prospera a alegação da parte apelada.

Dessa forma, preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conheço do recurso de apelação interposto pelo Município de Oeiras do Pará.

2 MÉRITO:

A Lei Municipal nº 615/2012, vigente quando do ajuizamento da ação, assegurou aos professores de nível especial e aos inspetores escolares de nível médio, desde que habilitados em curso de licenciatura plena, percepção de 5% (cinco por cento) do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo até alcançar o limite de 20% (vinte por cento), sendo a primeira concessão no ano de vigência da norma. Eis a redação do art. 33 em questão:

Art. 33. Ao cargo de professor, Nível Especial e ao Inspetor Escolar Nível Médio, considerado por esta Lei como cargo em extinção, será atribuída vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 05% (cinco por cento) do vencimento base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 20% (vinte por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência da lei.

No caso sob exame a parte autora comprovou o preenchimento do requisito legal à percepção da vantagem em referência, notadamente pela juntada do respectivo diploma de graduação superior aos presentes autos.

Antes de adentrar no exame da insurgência recursal, oportunamente faz-se necessário consignar que ao contestar o pedido inicial o ente público se limitou a alegar que não dispunha de recursos financeiros para realizar o pagamento da referida vantagem, não tendo externado insurgência direta contra a previsão de pagamento da mesma aos servidores municipais.

Além disso, após o saneamento do feito o município voltou aos autos comunicando ao Juízo de primeiro grau que passou a implementar o pagamento da vantagem progressiva (20%) para todos os servidores que a ela faziam jus desde janeiro de 2020, inclusive indicando que tal fato sinalizava para possibilidade de acordo entre as partes, requerendo a designação de audiência para conciliação, nas quais não se obteve êxito na obtenção de uma solução consensual.

Pois bem, a pretensão do apelante de ver incidentalmente declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 615/2012 não deve ser acolhida. Explico.

A supracitada lei (nº 615/2012) foi revogada pela superveniente entrada em vigor do art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019 verbis:

“Art. 45. Ficam revogados os artigos 33; 34, caput e parágrafo único; 35 e 36, caput e §§ Io, 2o, 3o e 4o, da Lei Municipal n° 615, de 08 de junho de 2012:

"Art. 33. (Revogado).

Art. 34. (Revogado)

Parágrafo Único. (Revogado).

Art. 35. (Revogado)

Art. 36. (Revogado)

§ 1º (Revogado).

§ 2º (Revogado).

§ 3º (Revogado).

§ 4º (Revogado)."

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento há muito pacificado no sentido de que a hipótese de revogação superveniente do ato normativo impugnado, bem como sua alteração substancial – sendo relevante frisar que no caso presente não houve continuidade normativa do dispositivo questionado pela norma posterior (Lei Municipal nº 662/2019) –, prejudica o exame a respeito de sua constitucionalidade, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Neste sentido:

“E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DO DIPLOMA ESTATAL IMPUGNADO - EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO - PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA
. -
A revogação superveniente do ato estatal impugnado faz instaurar situação de prejudicialidade, que provoca a extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata, eis que a ab-rogação do diploma questionado opera, quanto a ele, a sua exclusão do sistema de direito positivo, causando, desse modo, a perda ulterior de objeto da própria ação direta, independentemente da ocorrência, ou não, de efeitos residuais concretos. Precedentes
.”
(ADI 748 QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 15-02-1996, DJ 15-12-2006 PP-00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00001)

◊◊◊

“Ementa Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 16-C, caput, e inciso II, da Lei 9.504/1997, incluído pela Lei 13.487/2017. Alteração substancial do art. 16-C, II, da Lei 9.504/1997 após o ajuizamento da ação. Perda parcial de objeto. Preliminares: a) ausência de juntada do ato normativo impugnado – rejeição; b) ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo – acolhimento. Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). Liberdade de conformação conferida ao Poder Legislativo. Complexa questão atinente ao financiamento de campanhas eleitorais. Necessidade de autocontenção do Poder Judiciário. 1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações. 2. Não se mostra processualmente viável a impugnação genérica da integralidade de um decreto, lei ou código por simples objeção geral, insuficiente, para tanto, a mera invocação de princípios jurídicos em sua formulação abstrata, sem o confronto pontual e fundamentado entre cada um dos preceitos normativos questionados e o respectivo parâmetro de controle.
3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Precedentes
. 4. Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual, impugnada lei federal, dispensável a juntada de seu inteiro teor (art. 376 do CPC). Precedente. 5. A ausência de impugnação da integralidade do complexo normativo torna o provimento judicial pretendido ineficaz e, por isso mesmo, destituído de qualquer utilidade, de modo a afastar a caracterização do interesse de agir do autor. Precedentes. 6. Em análise apenas a criação do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha – FEFC (art. 16-C, caput, da Lei 9.504/1997), não sua forma de composição, tampouco o montante orçamentário a ele destinado. 7. O Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha (FEFC), a teor do art. 16-C, caput, da Lei 9.504/1997, incluído pela Lei 13.487/2017, consubstancia um fundo constituído apenas em anos eleitorais, para o qual é destinado parcela do orçamento da União Federal, com objetivo, exclusivo, de financiar, com recursos públicos, as campanhas eleitorais. 8. Inexiste, na Constituição da República, qualquer norma que estabeleça a exclusividade do Fundo Partidário e impeça a criação de novos fundos destinados ao financiamento de partidos políticos e de campanhas eleitorais, tampouco há norma impondo que essa temática somente poderia ser veiculada por meio de emenda à constituição. 9. Ao contrário do que ocorreria caso se adotasse a concepção da Constituição como instrumento veiculador de deveres e de obrigações para todos os aspectos imagináveis da atividade legislativa, não é necessário reconhecer, no texto constitucional, norma autorizativa para toda e qualquer deliberação legislativa. 10. A existência de dissenso hermenêutico razoável apto a justificar a legitimidade de interpretações constitucionais diversas impõe ao Poder Judiciário agir com autocontenção e preservar a validade das deliberações positivadas pelos órgãos legitimados a exercer essas escolhas, resguardando a presunção de constitucionalidade dos atos normativos. 11. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente.”
(ADI 5795 MC, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 26-08-2022 PUBLIC 29-08-2022)

Dessa forma, a revogação integral do art. 33 da Lei Municipal nº 615/2012, efetivada pelo art. 45 da Lei Municipal nº 662/2019, inexistindo continuidade normativa pela nova legislação, implica na perda superveniente do objeto da arguição de inconstitucionalidade sobre a norma revogada, independente da produção de efeitos residuais concretos.

Registre-se, oportunamente, que o próprio município admitiu essa ausência de interesse na aferição da (in)constitucionalidade sobre a norma revogada em sua suas alegações finais.

Ainda que assim não fosse, cumpre observar, entretanto, que eventual ausência de prévia dotação orçamentária – efetivamente não comprovado nestes autos – não implica inconstitucionalidade, obstando apenas a aplicação da legislação que ensejou o aumento de despesa naquele exercício financeiro. Neste sentido trago novamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: I. Despesas de pessoal: limite de fixação delegada pela Constituição à lei complementar (CF, art. 169), o que reduz sua eventual superação à questão de ilegalidade e só mediata ou reflexamente de inconstitucionalidade, a cuja verificação não se presta a ação direta; existência, ademais, no ponto, de controvérsia de fato para cujo deslinde igualmente é inadequada a via do controle abstrato de constitucionalidade.
II. Despesas de pessoal: aumento subordinado à existência de dotação orçamentária suficiente e de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (CF, art. 169, parág. único, I e II): além de a sua verificação em concreto depender da solução de controvérsia de fato sobre a suficiência da dotação orçamentária e da interpretação da LDO, inclina-se a jurisprudência no STF no sentido de que a inobservância por determinada lei das mencionadas restrições constitucionais não induz à sua inconstitucionalidade, impedindo apenas a sua execução no exercício financeiro respectivo: precedentes
.”
(ADI 1585, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-1997, DJ 03-04-1998 PP-00001 EMENT VOL-01905-01 PP-00029)

◊◊◊

“EMENTA:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais nº 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2º 37, X, e 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1º, da CF).
4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia.
7. A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício financeiro.
8. Ação direta não conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1º, da Carta Magna. Precedentes : ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.
(ADI 3599, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 21-05-2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ VOL-00202-02 PP-00569)

◊◊◊

“EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO FINANCEIRO.
LEI Nº 1.237, DE 22 DE JANEIRO DE 2018, DO ESTADO DE RORAIMA. PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA – UERR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS – ADCT. A AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE. IMPEDIMENTO DE APLICAÇÃO DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU AUMENTO DE REMUNERAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS NO RESPECTIVO EXERCÍCIO FINANCEIRO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO DIRETA QUANTO À SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. O ARTIGO 113 DO ADCT DIRIGE-SE A TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA LEI IMPUGNADA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a ausência de dotação orçamentária prévia apenas impede a aplicação da legislação que implique aumento de despesa no respectivo exercício financeiro, sem que disso decorra a declaração de sua inconstitucionalidade. Precedentes. Ação direta não conhecida quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, da Constituição Federal
. 2. O artigo 113 do ADCT tem caráter nacional e irradia obrigações a todos os entes federativos. Precedentes. 3. A Lei nº 1.237/2018 do Estado de Roraima cria e altera despesas obrigatórias de forma a gerar impacto orçamentário. A ausência de prévia instrução da proposta legislativa com a estimativa do impacto financeiro e orçamentário, nos termos do art. 113 do ADCT, aplicável a todos os entes federativos, implica inconstitucionalidade formal. 4. O ato normativo, não obstante viciado na sua origem, acarretou o pagamento a servidores. O caráter alimentício das verbas auferidas demonstra a inviabilidade de ressarcimento dos valores. Modulação dos efeitos da decisão para proteger a confiança legítima que resultou na aplicação da lei e preservar a boa-fé objetiva. 5. Conhecimento parcial da ação direta e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei nº 1.237, de 22 de janeiro de 2018, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento.”
(ADI 6102, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 09-02-2021 PUBLIC 10-02-2021)

Como visto, mesmo que houvesse sido concretamente comprovado que a Lei Municipal nº 615/2012 fora aprovada na Câmara Municipal sem a indicação da respectiva dotação orçamentária isso não autorizaria declarar sua inconstitucionalidade por afronta aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas apenas impediria sua aplicação naquele exercício financeiro em que fora sancionada.

De mais a mais, não se pode olvidar que o próprio Município de Oeiras do Pará espontaneamente passou a efetuar o pagamento da vantagem progressiva, prevista na norma impugnada, no exercício financeiro de 2020, tendo inclusive comunicado tal fato ao Juízo de primeiro grau, o que fragilizou sobremaneira sua alegação de ausência de recursos financeiros.

O arbitramento dos honorários advocatícios empreendido pela sentença está perfeitamente compatível com o trabalho desenvolvidos pelas patronas da parte adversa não comportando redução.

Por fim, mas não menos importante o apelante interpôs recurso previsto no ordenamento buscando de forma legítima o pronunciamento deste Tribunal de Justiça sobre a controvérsia, de maneira que esse agir não configurou abuso (dolo processual) na utilização dos meios processuais (recurso protelatório), razão pela qual não procede o pedido para reputar o ente municipal como litigante de má-fé.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Oeiras do Pará.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2024